Tribunal: STF
Processo: ARE 1452617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 48, p. 12):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 



    - Se as partes agravantes apenas reiteram os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    - Agravos internos desprovidos.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 52).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, busca-se demonstrar a constitucionalidade da previsão disposta no artigo 25º da Lei 6.533/78, com consequente legalidade de pagamento ao Sindicato recorrente da taxa de 10% sobre os contratos de técnicos em espetáculos estrangeiros.



    Nas razões recursais, assevera que “a obrigação prevista no artigo 25º da Lei n. 6.533/1978 encontra perfeita harmonia com o disposto no inciso III, do artigo 8º, da Constituição Federal, que prescreve que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”, em especial em relação aos técnicos de som e iluminação, categoria especial, que gera risco a terceiros, e não teve sua peculiaridade observada na Decisão Agravada.” (eDOC 58, p. 14)



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.19, por unanimidade, julgou procedente a arguição, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988: (a) as expressões "seleção, a disciplina e (…) a fiscalização do exercício da profissão de músico", constante do art. 1º da Lei nº 3.857/1960; (b) os artigos 16; 17, §§ 2º e 3º; 18; 19; 28 a 40 e 49 da Lei nº 3.857/1960; (c) a expressão "habilitarão ao exercício da profissão de músico em todo o país", presente no art. 17 da Lei nº 3.857/1960; (d) a parte do art. 54, "b", da Lei nº 3.857/1960 que obriga os empregadores a manter anotação relativa à "inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil" em livro de registro próprio; e (e) a parte do art. 55 da Lei nº 3.857/1960 que trata da "competência privativa da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional".



    Confira-se com a ementa: 



    CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente.



    Especificamente no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 795467 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 24.06.14) 



    Sobre o tema, trago à colação trecho da decisão do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE 1.246804, DJe 14.04.20 (Grifei):



     “Na ocasião desse julgamento, o Pleno desta Corte sedimentou o entendimento de que a existência de um conselho profissional que regule a profissão de músico afronta as garantias da liberdade de profissão e expressão artística. Nesse contexto, assentou que limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 



    Assim, não se afigura legítima a cobrança da taxa de fiscalização (art. 53 da Lei n. 3.857/1960) pela Ordem dos Músicos do Brasil, tendo em vista a ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. Do mesmo modo, não procede a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei n. 6.533/1978), em razão da inexistência de contrapartida da atuação do sindicato na área. 



    Nesses termos, ponho-me de acordo com o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “Daí que não comporta reparo a decisão impugnada, sendo de rigor a conclusão de que não se afigura legítima a cobrança da taxa de fiscalização pela Ordem dos Músicos do Brasil (art. 53 da Lei n. 3.857/1960), pois ausente o fato gerador da taxa, qual seja, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível (art. 77 do CTN); também ilegítima é a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei n. 6.533/1978), já que ausente a contrapartida da atuação do sindicato na área de interesse da categoria (art. 149, caput, da CRFB/1988), considerando-se que seria pressuposto da sua cobrança a prévia filiação dos artistas, o que não se pode presumir quanto à contratação de estrangeiro, já que a filiação a associação sindical não pode ser suposta ou imposta por norma infraconstitucional (art. 8º, caput e inciso V, da Constituição Federal)”. (eDOC 119, p. 20-21)”



    No mesmo sentido, cito o RE 1.276.783, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 21.05.21. 



    Assim, resta evidente que o acórdão ora impugnado está em consonância com a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu quanto à matéria.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente